Tribunal: TCU
Processo: 019.143/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Lavras, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6465/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Antônio Resende Soares, emitido pela Universidade Federal de Lavras e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o presente ato foi emitido em substituição ao ato cadastrado no Sisac sob o número 10453601-04-2001-000120-9, apreciado pela ilegalidade no TC Processo 000.315/2002-6 , em virtude de contagem indevida de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial de professor; considerando que o ato em análise contém vantagem de caráter pessoal decorrente da incorporação de "quintos" de funções comissionadas com base no art. 62-A da Lei 8.112/1990 e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; considerando que o ato contém, também, vantagem decorrente de "opção", de que tratava o art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando que, conforme dispunha o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990, não cabe a percepção cumulativa das vantagens de "quintos/décimos" e "opção", sistemática mantida no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à irregularidade na acumulação de "quintos/décimos" com a vantagem "opção" (Acórdãos 2.988/2018, 1.599/2019 e 514/2025 do Plenário, os dois primeiros relatados pela Ministra Ana Arraes e pelo Ministro Benjamin Zymler, respectivamente, e o último de minha relatoria, por exemplo), o que se ajusta ao ato ora apreciado; considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU) foram uniformes pela negativa de registro ao ato, em face da irregularidade apontada; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento quanto a ser possível a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal em relação aos valores percebidos indevidamente até o momento; e considerando, finalmente, que o presente ato ingressou no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023 e na Súmula-TCU 106, em: negar registro ao ato de aposentadoria de Antônio Resende Soares; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.143/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Resende Soares (XXX.362.786-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal de Lavras 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: determinar à Universidade Federal de Lavras que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior, comprove, ao TCU, a comunicação ao interessado e as medidas adotadas para cumprir o subitem 1.7.1.2; 1.7.3. logo após a regularização do caso, emita novo ato de aposentadoria, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.